Tribunal: TJMT
Processo: 1034553-04.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034553-04.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MOURA PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 22.798.986/0001-20 (EMBARGANTE), VALDELICIO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 206.491.001-82 (EMBARGANTE), EDNA DE FATIMA RODRIGUES - CPF: 303.578.611-91 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELICIO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 206.491.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MOURA PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 22.798.986/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

EDNA DE FATIMA RODRIGUES

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. FIADORA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível oriunda de ação monitória ajuizada por instituição financeira, fundada em contrato bancário BB Giro Empresa, no qual a embargante figurou como fiadora.

A embargante alegou omissão quanto às teses de onerosidade excessiva e preservação do mínimo existencial, sustentando tratar-se de matérias de ordem pública, bem como contradição em relação à tese de vício de consentimento. Requereu, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados e a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar as teses de onerosidade excessiva e preservação do mínimo existencial, consideradas inovação recursal; (
ii
) saber se houve contradição quanto à análise da alegação de vício de consentimento na fiança; e (
iii
) saber se o pedido de prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos de declaração sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses de onerosidade excessiva e mínimo existencial, concluindo que tais matérias não haviam sido submetidas ao contraditório na origem nem apreciadas pela sentença, razão pela qual seu exame em apelação caracterizaria inovação recursal e indevida supressão de instância.

Não há contradição quanto ao vício de consentimento, pois o acórdão analisou a matéria no contexto do alegado cerceamento de defesa e concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal, diante da assinatura incontroversa e da existência de instrumento contratual formalmente hígido.

A discordância da parte com a conclusão adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

O prequestionamento, ainda que voltado à interposição de recurso às instâncias superiores, exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não bastando a pretensão de pronunciamento numérico e explícito sobre dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia e afasta o conhecimento de teses recursais inéditas por inovação recursal e risco de supressão de instância. 2. A alegação de vício de consentimento não autoriza a oposição de embargos de declaração
quando o acórdão examina a matéria e conclui, de forma fundamentada, pela desnecessidade da prova pretendida. 3. O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 342, II, 485, § 3º, 1.014, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.819.085/SP; Súmulas nº 98 e 211/STJ; TJMT, N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024, DJE 19.04.2024; TJMT, N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, DJE 14.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Edna de Fátima Rodrigues de Moura em face de acórdão proferido nos autos da apelação cível oriunda de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., relativa a contrato bancário identificado como BB Giro Empresa, no qual a embargante figura como fiadora. A embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade dos
aclaratórios
e afirma ser beneficiária da justiça gratuita deferida para fins recursais.

A embargante, alegando omissões e contradições na decisão colegiada, aponta que:

Alegam, em síntese,
que o julgado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o mérito das teses de onerosidade excessiva e preservação do mínimo existencial, sob o fundamento de inovação recursal.

Defende que tais matérias possuem natureza de ordem pública e, por isso, poderiam ser conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, com fundamento nos
arts
. 342, II, e 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a existência de contradição quanto à tese de vício de consentimento, afirmando que a matéria teria sido suscitada desde os embargos à monitória na origem, razão pela qual não poderia ter sido considerada abandonada ou preclusa. Aduz que a ausência de apreciação dessa questão comprometeria o exercício da ampla defesa, por se tratar de matéria relacionada à validade do negócio jurídico acessório de fiança.

Em caráter subsidiário, a embargante requer o prequestionamento explícito e numérico dos dispositivos legais invocados, especialmente quanto ao conhecimento de matérias de ordem pública, mencionando as Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pede o conhecimento e provimento dos embargos, com saneamento das omissões e contradições apontadas, atribuição excepcional de efeitos infringentes e apreciação integral das teses de onerosidade excessiva, mínimo existencial e vício de consentimento.

Embora regularmente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de
ID 363771399
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

EDNA DE FATIMA RODRIGUES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos por Edna de Fátima Rodrigues de Moura em face de acórdão proferido nos autos da apelação cível oriunda de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., relativa a contrato bancário identificado como BB Giro Empresa, no qual a embargante figura como fiadora. A embargante sustenta, inicialmente, a tempestividade dos
aclaratórios
e afirma ser beneficiária da justiça gratuita deferida para fins recursais.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o mérito das teses de onerosidade excessiva e preservação do mínimo existencial, sob o fundamento de inovação recursal. Defende que tais matérias possuem natureza de ordem pública e, por isso, poderiam ser conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, com fundamento nos
arts
. 342, II, e 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a existência de contradição quanto à tese de vício de consentimento, afirmando que a matéria teria sido suscitada desde os embargos à monitória na origem, razão pela qual não poderia ter sido considerada abandonada ou preclusa. Aduz que a ausência de apreciação dessa questão comprometeria o exercício da ampla defesa, por se tratar de matéria relacionada à validade do negócio jurídico acessório de fiança.

Em caráter subsidiário, a embargante requer o prequestionamento explícito e numérico dos dispositivos legais invocados, especialmente quanto ao conhecimento de matérias de ordem pública, mencionando as Súmulas 98 e 211 do Superior
Tribunal de Justiça. Ao final, pede o conhecimento e provimento dos embargos, com saneamento das omissões e contradições apontadas, atribuição excepcional de efeitos infringentes e apreciação integral das teses de onerosidade excessiva, mínimo existencial e vício de consentimento.

Na apelação que deu origem ao acórdão embargado, a recorrente havia sustentado, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil destinada à apuração de alegado anatocismo, divergência entre taxa pactuada e taxa efetivamente aplicada, além de encargos supostamente abusivos.

No mérito, defendeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao fiador, a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, a descaracterização da mora, a ilegalidade da cobrança cumulada de comissão de permanência e outros encargos, bem como a ocorrência de onerosidade excessiva e violação ao mínimo existencial.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislaçã
o.

1.
A embargante aponta omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido apreciadas as teses de onerosidade excessiva, mínimo existencial e vício de consentimento. Sustenta, ainda, que as questões relativas à onerosidade excessiva e à preservação do mínimo existencial teriam natureza de ordem pública, razão pela qual não estariam sujeitas à preclusão ou ao óbice da inovação recursal.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que teria havido omissão quanto às teses de onerosidade excessiva e mínimo existencial, ressalta-se que a questão foi expressamente analisada no acórdão, que concluiu pela existência de inovação recursal, nos seguintes termos:

“Ocorre que, ao interpor o recurso de apelação, a recorrente introduziu matérias inteiramente novas ao debate processual. A arguição de descaracterização da mora com base no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos e a tese de onerosidade excessiva atrelada à impenhorabilidade do mínimo existencial jamais foram submetidas ao crivo do contraditório na fase postulatória, tampouco foram objeto de apreciação pela magistrada sentenciante.”

O acórdão também indicou, de forma expressa, a razão processual pela qual tais matérias não poderiam ser conhecidas em sede recursal:

“A análise de teses inéditas em sede de apelação, salvo as matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício ou a comprovação de motivo de força maior que tenha impedido a arguição anterior (artigo 1.014 do diploma processual), ofende frontalmente os princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, caracterizando indevida supressão de instância.”

E, na conclusão do julgado, constou expressamente:

“Por tais motivos, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto, ante a evidente inovação recursal atinente às teses de descaracterização da mora, cobrança de comissão de permanência, onerosidade excessiva e mínimo existencial, bem como pelo abandono (preclusão) da tese de vício de consentimento.”

Assim, não há omissão a ser sanada.

O acórdão enfrentou a questão e concluiu que as teses de descaracterização da mora, cobrança de comissão de permanência, onerosidade excessiva e mínimo existencial não haviam sido submetidas ao contraditório na origem, tampouco apreciadas pela sentença, o que inviabilizava seu conhecimento em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

A circunstância de a embargante discordar da conclusão adotada não configura omissão, mas pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Também não se verifica contradição quanto à tese de vício de consentimento. O acórdão analisou a matéria no contexto da alegação de cerceamento de defesa e concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal pretendida, registrando:

“Igualmente, a prova testemunhal para demonstrar alegado vício de consentimento derivado de uma "separação de fato" conjugal mostra-se impertinente. A assinatura lançada no contrato é incontroversa. A oitiva de testemunhas não teria o condão de desconstituir um instrumento contratual formalmente hígido, firmado perante instituição financeira por agente capaz.”

Portanto, o acórdão embargado não contém proposições inconciliáveis entre si. O julgado apenas reconheceu que a alegação de vício de consentimento, embora mencionada na origem, não justificava a produção da prova testemunhal pretendida, diante da existência de instrumento contratual formalmente hígido e da assinatura incontroversa da parte.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão
do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

3
.
Do pedido de prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido
e rejeitados
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

Portanto,
para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP).

CONCLUSÃO

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
, permanecendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026